Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-44.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006962-44.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JARBAS ALVES DE ALMEIDA (RECORRENTE), JARBAS ALVES ALMEIDA - CPF: 988.688.531-91 (RECORRENTE), LUCIAN CYPRIANO OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 229.663.151-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INC. III, DO CP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inc. III, do Código Penal, para julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se há indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia do recorrente; e (II) se a qualificadora do meio cruel deve ser mantida na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, caput, do CPP. No caso, a materialidade está comprovada por laudos periciais e depoimentos, enquanto os indícios de autoria decorrem das declarações do corréu e da testemunha presencial.

4. A exclusão da qualificadora na pronúncia só é permitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. No caso concreto, os elementos probatórios indicam sofrimento prolongado da vítima, justificando a manutenção da qualificadora do meio cruel.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só se justifica se forem manifestamente improcedentes, devendo sua análise caber ao Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, inc. III; CPP, arts. 413 e 421.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, AgRg no AREsp 1150203/PE; STJ, AgRg no AREsp 1926967/AM.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JARBAS ALVES ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Penal nº 1006962-44.2022.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais,
Jarbas Alves Almeida
postula a reforma da decisão de pronúncia, alegando a inexistência de indícios mínimos de sua participação no crime em questão. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do meio cruel, sob o argumento de ausência de elemento probatório que justifique sua incidência no caso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 240123184.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 12 de maio de 2013, por volta das 04h00min, na rua Hélio Ponce de Arruda, ao lado da casa de n.º 47, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá-MT, os denunciandos LUCIAN CYPLIANO OLIVEIRA DA SILVA e JARBAS ALVES DE ALMEIDA, vulgo "Neguinho", em comum acordo e unidade de condutas, agindo com meio cruel, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de pedaço de madeira e capacetes de moto, mataram a vítima Manoel Fernandes da Silva, conforme atestado de Óbito à f. 25, Laudo Pericial às fls. 36/54 e Exame de Necrópsia às fls. 59/66

É dos autos que, no dia do ilícito, o denunciando LUCIAN estava na residência do denunciando JARBAS e em dado momento saíram de moto para de comprar substâncias entorpecentes, retornando após 15 (quinze) minutos. aproximadamente.

Ao se aproximarem da residência, observaram que a vítima, identificada como Manoel Fernandes da Silva, que tinha problemas mentais, estava ainda estava proferindo palavras obscenas e, possivelmente, mostrando o pênis para a mulher do denunciando JARBAS, que estava no interior da residência.

Assim, os DENUNCIANDOS partiram para cima da vítima e começaram à agredi-la com murros, fazendo com que fugisse do local, contudo, fora perseguida pelos DENUNCIADOS, que o alcançaram em um terreno baldio e começaram a agredi-la novamente, agora mediante emprego de capacetes e um pedaço de tronco de árvore cerrado.

Os golpes foram tão violentos que causaram graves lesões na cabeça da vítima, as quais foram a causa de sua morte, conforme Laudo Pericial de f. 59/63.

Após, os DENUNCIANDOS foragiram do local.

O corpo da vítima foi encontrado apenas pela manhã, por uma vizinha de nome Maria Domingas da Cunha.

No local foi encontrada uma viseira de capacete, conforme Laudo Pericial às fls. 36/54.

A materialidade do delito encontra-se estampada nos autos, conforme atestado de Óbito à f. 25, Laudo Pericial às fls. 36/54 e Exame de Necrópsia às fls. 59/66.

O crime foi cometido mediante meio cruel, eis que os denunciados, através de golpes de capacete e pedaço de madeira, espancaram a vítima Manoel, provocando-lhe sofrimento intenso e desnecessário, até que fosse a óbito.” (Sic)

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2013, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva do réu
Jarbas Alves Almeida
(Id. 240122155 – Pág. 57/67)
.

O réu
Lucian Cypriano Oliveira da Silva
foi pessoalmente citado
(Id. 240122155 – Pág. 77)
e, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação
(Id. 240122156 – Pág. 01)
.

O réu
Jarbas Alves Almeida
não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual foi citado por edital. Transcorrido o prazo
in albis
, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, em 20 de janeiro de 2017, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como, foi autorizada a produção antecipada de provas
(Id. 240122156 – Pág. 22/24)
.

Em 26 de julho de 2021, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao réu revel
Jarbas Alves
, formando, assim, o presente procedimento
(Id. 240122160)
.

Em 23 de abril de 2024, foi cumprida a ordem de prisão preventiva expedida contra o réu
Jarbas Alves
, na Comarca de Sinop/MT
(Id. 240122187)
.

O réu
Jarbas Alves Almeida
foi, então, citado pessoalmente
(Id. 240122192)
e, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação
(Id. 240122195)
.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso III (meio cruel), do Código Penal.

Irresignado, o recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia, alegando a inexistência de indícios mínimos de sua participação no crime em questão. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do meio cruel, sob o argumento de ausência de elemento probatório que justifique sua incidência no caso.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 240122154 – Pág. 11/12)
, certidão de óbito
(Id. 240122154 – Pág. 39)
,
Laudo de Pericial nº. 02-06-001050/2013
(Id. 240122154 – Pág. 46/64)
, Relatório de Investigação Policial
(Id. 240122154 – Pág. 66 e Id. 240122155 – Pág. 01)
, Laudo de Pericial nº 1.9067.1.2013.45357-01
(Id. 240122155 – Pág. 05/12)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Jarbas Alves Almeida
, em juízo, optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.

O corréu
Lucian Cypliano Oliveira da Silva
, na fase extrajudicial, declarou que não conhecia a vítima. Relatou que, na noite do crime, por volta das 2h15min, caminhava pelo bairro onde mora quando foi convidado por
“Neguinho”
para beber em sua casa. No local, fizeram uma vaquinha para comprar cachaça, e
“Neguinho”
saiu com uma mulher para adquiri-la, enquanto
Lucian Cypliano
ficou esperando. Após retornarem, juntaram mais dinheiro para comprar drogas, e
Lucian Cypliano
acompanhou
“Neguinho”
de moto para buscar o entorpecente.

Ao retornarem, encontraram a vítima tentando entrar na casa onde estava a mulher de “Neguinho”, que se encontrava do lado de dentro do portão. A mulher alegou que a vítima estava lhe assediando, o que levou
“Neguinho”
a agredir a vítima com socos, a qual tentou fugir, mas foi alcançada por ambos em um terreno baldio.
Lucian Cypliano
afirmou, ainda, ter desferido duas pancadas no rosto da vítima com um capacete, que era de
“Neguinho”
. Já a vítima atordoada foi atingida por golpes na cabeça com um pedaço de madeira desferidos por
“Neguinho”
. Alegou, ainda, que tentou impedir a ação, sem sucesso, e afirmou não perceber que a vítima estava morta.

Após o ocorrido, ambos retornaram à casa de
“Neguinho”
, onde
Lucian Cypliano
pegou um par de chinelos emprestado antes de ir para sua casa. Por fim, declarou não conhecer a mulher que estava com
“Neguinho”
, negou ter pegado os objetos da vítima e afirmou que não tinha intenção de matá-la, justificando sua participação na agressão pela suposta atitude da vítima.

Em Juízo, o corréu
Lucian Cypliano Oliveira da Silva
relatou que estava ingerindo bebida alcoólica na companhia de
Jarbas Alves Almeida
e sua mulher, saíram para adquirir substâncias entorpecentes e, ao retornarem, presenciaram a vítima segurando um preservativo e exibindo o seu órgão genital, enquanto a mulher do corréu estava em desespero e chorando. Em seguida, afirmou que ambos passaram a agredir a vítima até o outro lado da rua, mencionando que ele a golpeou com um capacete e, ao tentar acudir a mulher de
Jarbas Alves
, viu este desferindo dois ou três golpes na vítima com um pedaço de madeira.

A testemunha
Maria Domingas da Cunha
, na fase extrajudicial, relatou que, na madrugada de 12/05/2013, por volta das 4h, enquanto estava em sua casa, ouviu gritos de socorro vindos de um terreno vizinho. A vítima clamava por ajuda, dizendo
“pelo amor de Deus, para... me ajudem!”
, enquanto duas vozes masculinas respondiam:
“nós vamos matar você, seu tarado”
. Pela diferença nas vozes, deduziu que a vítima era mais velha e os agressores mais jovens.

Assustada,
Maria Domingas
ligou para a polícia e informou o ocorrido. Os gritos duraram cerca de meia hora. Após o silêncio, ela olhou pela janela, sem óculos, e viu dois homens magros virando a esquina, cada um carregando um capacete. Como não os reconheceu, não saiu de casa para falar com os policiais, que passaram pelo local sem encontrar os agressores. Por volta das 5h, ao olhar de seu quintal, avistou o corpo da vítima próximo à cerca e novamente chamou a polícia, que retornou e constatou o óbito.

Ressaltou, ainda, que, pelos gritos, percebeu que a vítima tentou fugir, mas foi alcançada e espancada no terreno vizinho, vindo a falecer. Ela informou que, mais tarde, soube por comentários que os agressores eram
Lucian
e
“Neguinho”
, os quais conhece desde crianças. Ambos seriam usuários de drogas e praticavam roubos na região.
Maria
não sabe o nome de
“Neguinho”
, mas indicou que ele é filho do “
Mandioca”
, dono de um mercadinho no bairro, a cerca de 100 metros de sua casa. Por fim, confessou que sentiu vontade de ajudar a vítima, especialmente ao perceber que era uma pessoa mais velha, mas o medo a impediu de agir.

Em juízo, a testemunha
Maria Domingas da Cunha
declarou que, ao ouvir a vítima pedindo socorro, acionou a Polícia Militar para que pudesse intervir, mas não sabia quem estava agredindo e nem quem estava sendo agredido. Acrescentou, ainda, que havia dois agressores e que as agressões foram realizadas com o uso de um capacete, duraram aproximadamente trinta minutos.

A informante
Maria Fernandes do Nascimento
, irmã da vítima Manoel, declarou, na fase extrajudicial, que ele residia com ela desde setembro de 2012, após se mudar de Campo Grande para Cuiabá em busca de emprego. Relatou que Manoel fazia tratamento para hipertensão, mas começou a apresentar distúrbios mentais em outubro de 2012, tornando-se agressivo, consumindo álcool frequentemente e recolhendo lixo das ruas para dentro de casa. Em razão disso, os filhos decidiram interná-lo no Hospital Adauto Botelho, onde permaneceu por dez dias, recebendo alta com prescrição de medicamentos, os quais ele se recusava a tomar.

Após a alta, Manoel conseguiu emprego em obras relacionadas à Copa de 2014, saindo de casa às 5h e retornando às 19h30, mantendo a rotina de trabalho. Entretanto, ao consumir álcool, ficava agressivo e, em certa ocasião, voltou para casa machucado, dizendo ter sido agredido, sem identificar o autor. Sobre os fatos investigados, informou que Manoel saiu de casa na noite de 11/05/2013, às 18h, dizendo que iria à casa do irmão José e depois ao bairro Pascoal Ramos, algo que ela considerou comum. No dia seguinte, às 8h, soube do crime por intermédio de José, que havia sido informado por terceiros.

Em juízo, a informante
Maria Fernandes do Nascimento
não forneceu elementos significativos que pudessem contribuir para a elucidação dos fatos.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação. Os depoimentos colhidos ao longo da instrução indicam, de maneira consistente, a participação ativa do recorrente no crime. A confissão do corréu
Lucian Cypliano Oliveira da Silva
, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, descreve o contexto dos fatos, reconhecendo que o réu
Jarbas Alves Almeida
desferiu golpes fatais na vítima utilizando um pedaço de madeira.

A alegação de inexistência de indícios mínimos de participação do recorrente no delito não encontra amparo nos autos. Ao contrário, há elementos que, em tese, vinculam diretamente o réu ao evento criminoso, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão da qualificadora do meio cruel
, descritas no § 2º, inciso III, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência da qualificadora combatida, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu,
o conjunto probatório indica que a vítima foi morta após ser agredida com diversos golpes de capacete e pedaço de madeira na cabeça, agressões essas que perduraram por aproximadamente trinta minutos, conforme relatado pela testemunha
Maria Domingas da Cunha
. Tais circunstâncias indicam um intenso sofrimento, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
JARBAS ALVES ALMEIDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024